Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700581-50.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: A. C. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: SARA MOABE TEIXEIRA DA PAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ANNA CLARA PAZ VIEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido de disponibilização de vaga em creche da rede pública nas proximidades de residência da requerente, em período integral. Foi proferido Acórdão, de ID no. 20369657, oportunidade em que foi negado provimento ao recurso da apelante, por entender que o pedido ofendia o princípio da isonomia e causaria prejuízo às crianças que antecediam a requerente na fila de espera pela vaga. O feito restou sobrestado em razão da pendência de julgamento do RE 1.008.166 – Tema 548, pelo Supremo Tribunal Federal, que trata do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade. Após a Suprema Corte ter decidido que o Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade, a Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos a esta 7a Turma Cível para nova apreciação do recurso, a fim de evitar suposta divergência entre o acórdão proferido e a mencionada decisão do STF, ID no. 47847893. Em petição de ID no. 48325810, a Defensoria Pública pugna pela extinção do feito, pela perda do objeto, em razão de a requerente ter atingido a idade limite para obtenção da vaga em creche. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do NCPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifico que a apelante completou 5 (cinco) anos de idade em 25/07/2018, ID no. 172444807, restando assim, prejudicada a nova apreciação do recurso. Posto isso, considerando o alcance da idade limite para requerimento de vaga em creche pela apelante, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de apelação, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Vara de origem para arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador